Tribunal: TJMT
Processo: 1019191-94.2024.8.11.0000
Órgão julgador: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-10-08
Data de publicação: 2024-10-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1019191-94.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Liminar]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVANTE), IRINEU AFONSO BRAGAGNOLO - CPF: 251.144.170-53 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVANTE), DIOGO GALVAN - CPF: 027.561.739-40 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO. Participam do julgamento a Desa. Maria Aparecida Ferreira Fago, Desa. Anglizey Solivan De Oliveira e Des. Mario Roberto Kono de Oliveira.

Ementa
: DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA. IMPETRAÇÃO DENTRO DO PRAZO DE 120 (CENTO E VINTE) DIAS DA CIÊNCIA DO ATO COATOR – DECADÊNCIA NÃO RECONHECIDA. SUSPENSÃO DE EXIGIBILIDADE DE CRÉDITO TRIBUTÁRIO. ICMS DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA. CONVÊNIO ICMS No 52/91. DECRETO ESTADUAL. POSSIBILIDADE. CONCESSÃO DE LIMINAR.

I. Caso em exame

1.

Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo Estado de Mato Grosso contra decisão que, em mandado de segurança, concedeu liminar para suspender a exigibilidade de créditos tributários, relativos à cobrança do diferencial de alíquota de ICMS com base em decreto estadual, por suposta contrariedade ao Convênio ICMS no 52/91. A reativação da cobrança ocorreu em 10.04.2024, sendo a liminar concedida com base na possibilidade de inscrição do agravado em dívida ativa por crédito aparentemente ilegal.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber:
(i) se houve decadência para a impetração do mandado de segurança;
(ii) se é possível suspender a exigibilidade do crédito tributário por meio de liminar sem o depósito integral do tributo.

III. Razões de decidir

3. Não houve decadência, uma vez que a impetração ocorreu dentro do prazo de 120 dias após a reativação da cobrança dos créditos tributários.

4. A suspensão da exigibilidade do crédito tributário é possível por liminar em mandado de segurança, conforme o artigo 151, IV, do CTN, desde que presentes os requisitos do
fumus boni iuris
e
periculum in mora.

5. A decisão de 1o grau destacou a plausibilidade do direito e o risco de danos irreparáveis à atividade empresarial da impetrante, como a impossibilidade de obtenção de certidão negativa de débitos e o risco de inclusão em dívida ativa.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso de agravo de instrumento desprovido.
Tese de julgamento: "A concessão de liminar em mandado de segurança é suficiente para suspender a exigibilidade do crédito tributário, independentemente do depósito integral, desde que demonstrados o fumus boni iuris e o periculum in mora".

Dispositivos relevantes citados:
Lei 12.016/2009, art. 23; CTN, art. 151, IV.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1809674/MG, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 10/09/2019.

RELATÓRIO:

Egrégia Câmara:

Trata-se de “
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO COM PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO
”, interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO, MT, contra decisão proferida pelo Excelentíssimo Juiz de Direito, Dr. Francisco Ney Gaíva,
nos autos do Mandado de Segurança n.o 1022663-77.2024.8.11.0041, em trâmite perante a 4a Vara especializada da Fazenda Pública de Cuiabá, MT, que concedeu liminar para determinar a suspensão da exigibilidade dos créditos tributários, nos seguintes termos (ID. 157660719):

“
VISTOS.

Trata-se de Mandado de Segurança Cível impetrado por IRINEU AFONSO BRAGAGNOLO em razão de suposto ato ilícito praticado pelo SECRETÁRIO ADJUNTO DA RECEITA PÚBLICA DA SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DE MATO GROSSO.

Narra a Inicial que o Impetrante teve lavrado contra si três Termos de Apreensão e Depósito (TAD ́s), em operações de aquisição de máquinas e implementos agrícolas originados de outros Estados da Federação, nos quais a SEFAZ/MT entendeu ser devido diferencial de alíquota no importe de 5,6%, com base nas alterações introduzidas pelo Decreto no 1.353/2012 no RICMS/MT vigente à época, ao invés dos 1,5% previstos no Convênio ICMS no 52/91.

Consta da Inicial que o impetrante interpôs pedidos de Revisão de Lançamento (defesas administrativas) para questioná-los, razão pela qual o os TAD ́s tiveram sua exigibilidade suspensa.

Paralelamente informa que a Federação da Agricultura e Pecuária do Estado de Mato Grosso – FAMATO/MT impetrou Mandado de Segurança Coletivo, no qual pleiteava o deferimento da liminar para suspender a exigibilidade dos créditos tributários consubstanciados nos decretos 1225 de 04/07/2012, 1285 de 09/08/2012, 1289 de 09/08/2012 e 1353 de 04/09/2012.

Em sede de recurso ficou decidido que “as normas introduzidas pelo Estado de Mato Grosso no RICMS/MT, por intermédio dos Decretos no 1.225/2012, 1.285/2012 e 1.289/2012, restringiram por demasiadamente os direitos dos Contribuintes mato-grossenses, estabelecendo condições além das previstas no Convênio, que em suma, representam revogação do benefício fiscal inicialmente instituído pelo Convênio no 52/1991, e, por conseguinte, configuram afronta à LC no 24/1975, pela qual as isenções do ICMS somente “serão concedidas ou revogadas nos s termos de convênios celebrados e ratificados pelos Estados e pelo Distrito Federal”.

Porém excluiu da sentença de primeiro grau a determinação da anulação dos créditos tributários lançados.

Ante o exposto ajuizou a presente ação visando assegurar seu direito líquido e certo a afastar os lançamentos feitos nas TAD ́s com base no Decreto Estadual no 1.353/2012 e visando já em sede de tutela de urgência, a suspensão da exigibilidade dos créditos tributários contidos nas TAD ́s no 1068682-4, 1075067-8 e 1075436-2 até o julgamento da demanda.

Com a inicial, vieram os documentos comprobatórios.

Em seguida, vieram os autos conclusos.

É o relatório. Fundamento e decido.

Inicialmente ressalto que o mandado de segurança é a via adequada para atacar ato ilegal ou abusivo, sendo certo que a referida ação está atualmente regulamentada pela Lei n.o 12.016/2009, a qual prevê o seguinte em seu artigo 1o:

Artigo 1o - Conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça [...]

Como qualquer outra ação, deve o mandado de segurança preencher os pressupostos processuais e as condições da ação, havendo, no caso do writ, porém, uma condição específica, qual seja, o direito líquido e certo, entendido como o direito em que a existência e a delimitação são elementos claros e passíveis de demonstração documental.

A concessão da medida liminar em mandado de segurança, nos termos do artigo 7o, inciso III, da referida Lei, reclama a presença cumulativa dos requisitos de relevância da fundamentação e da possibilidade de ineficácia dessa medida, resultante do ato impugnado, caso seja indeferida, de forma que a inexistência de qualquer destes pressupostos a inviabiliza.

Assim, o deferimento de pedido liminar em mandado de segurança consiste em medida excepcional, que somente pode ser deferido nos casos em que se acumulem os dois requisitos previstos no referido dispositivo legal, ou seja, além da relevância dos fundamentos expostos pela parte impetrante, é necessário que exista a demonstração do risco de ineficácia da medida postulada caso venha a ser concedida apenas ao final do julgamento do processo.

Ademais, a concessão de liminar na via mandamental exige que o direito líquido e certo seja demonstrado por prova documental inequívoca e pré-constituída.

Cumpre esclarecer que o direito invocado, para ser amparável por mandado de segurança, há de vir expresso em norma legal e trazer em si todos os requisitos e condições de sua aplicação a Impetrante. Se sua existência for duvidosa; se sua extensão ainda não estiver delimitada; se seu exercício depender de situações e fatos ainda indeterminados, não rende ensejo à segurança, embora possa ser defendido por outros meios judiciais (Mandado de Segurança, Ação Popular, Ação Civil Pública, Mandado de Injunção e Habeas Data. 17. ed. São Paulo: Malheiros, 1996, p. 28).

O Tribunal de Justiça de Mato Grosso vem entendendo pela ilegalidade dos Decretos no 1.225/2012, 1.285/2012 e 1.289/2012, pois “restringiram por demasiadamente os direitos dos Contribuintes mato-grossenses, estabelecendo condições além das previstas no Convênio, que em suma, representam revogação do benefício fiscal inicialmente instituído pelo Convênio no 52/1991, e, por conseguinte, configuram afronta à LC no 24/1975, pela qual as isenções do ICMS somente ‘serão concedidas ou revogadas nos termos de convênios celebrados e ratificados pelos Estados e pelo Distrito Federal’”.

Vejamos:

REEXAME NECESSÁRIO E RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA – ICMS-DIFAL – MANDAMUS QUE COMBATE ATO NORMATIVO DE EFEITOS CONCRETOS – POSSIBILIDADE – DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA – DIVERGÊNCIA ENTRE O CONVÊNIO 52/1991 E DECRETO ESTADUAL N. 1.353/2012 – PREVALÊNCIA DO CONVÊNIO 52/1991 – IMPOSSIBILIDADE DE MODIFICAR REDUÇÕES NA BASE DE CÁLCULO DO ICMS POR MEIO DE DECRETO – ATRIBUIÇÃO CONCEDIDA AO CONVÊNIO POR MEIO DA LEI COMPLEMENTAR N. 24/1975 – UTILIZAÇÃO DA ALÍQUOTA CHEIA EM DESPREZO AO TRIBUTO RECOLHIDO NA ORIGEM – COBRANÇA A MAIOR INDEVIDA – ADEQUAÇÃO NA ALÍQUOTA CORRETA – VIOLAÇÃO A DIREITO LÍQUIDO E CERTO – ORDEM CONCEDIDA – RECURSO DESPROVIDO – SENTENÇA RATIFICADA. 1. O ajuizamento do Mandado de Segurança ocorreu contra ato normativo de efeitos concretos, apto a gerar imediata lesão ao direito do Impetrante, a partir de sua vigência. 2. Nos termos da Lei Complementar n. 24/1975, as isenções e as reduções na base de cálculo do ICMS somente podem ser concedidas, modificadas e/ou revogadas por meio de CONVÊNIO firmado entre os Estados e Distrito Federal. 3. O Convênio 52/91, que prevê a redução dos impostos nos casos nele especificados, tem status de Lei Complementar, não podendo, destarte, serem modificadas as normas nele inseridas por meio de simples Decreto. 4. Mostra-se ilegal o Decreto Estadual N. 1.353/2012, pois, restringe o direito do contribuinte, desobedecendo o estabelecido no Convênio 52/1991, e por conseguinte afronta a Lei Complementar 24/1975. 5. Torna-se indevida a cobrança do imposto lançado a título de diferencial de alíquota que se utilizou, para base de cálculo, da alíquota cheia prevista na legislação estadual, desprezando o tributo já recolhido na origem. (TJ-MT - APELAÇÃO/REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL: 1008100-59.2016.8.11.0041, Relator: GILBERTO LOPES BUSSIKI, Data de Julgamento: 05/12/2023, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 19/12/2023)

Saliento, por fim, que o perigo da demora também ficou suficientemente demonstrado ante a possibilidade de inscrição do impetrante em dívida ativa e, consequentemente, impedimento de obter Certidão Negativa de Débitos, o que inviabilizaria sua atividade comercial.

Diante do exposto, CONCEDO A LIMINAR para determinar a suspensão da exigibilidade dos créditos tributários lançados nos TADs nos 1068682-4, 1075067-8 e 1075436-2, com base no artigo 151, inciso IV, do Código Tributário Nacional, até que seja julgado o mérito do presente mandamus.

Cumpra-se a liminar, expedindo-se, com urgência, o necessário.

Notifique-se a autoridade coatora para, no prazo de 10 (dez) dias, prestar as informações que entender convenientes (art. 7o, I, da Lei no. 12.016/2009), devendo ser cumprido, ainda, o disposto no art. 7o, II, da Lei no. 12.016/2009.

Após, remetam-se os autos ao representante do Ministério Público, também pelo prazo de 10 (dez) dias (art. 12, da Lei no. 12.016/2009), expirado o qual, com ou sem o parecer, venham conclusos para sentença (art. 12, parágrafo único).

Intime-se.

Cumpra-se.

CUIABÁ, 3 de junho de 2024.

Francisco Ney Gaíva

Juiz(a) de Direito
”

Em suas razões recursais, a parte AGRAVANTE sustenta, preliminarmente, a decadência para propositura da ação mandamental.

Além disso, aduz que a suspensão da exigibilidade do crédito só poderia ocorrer com o deposito integral do crédito cobrado.

Contrarrazões pelo desprovimento (ID. 231986670).

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se pela ausência de interesse público no presente mandado de segurança (ID. 163296679 – Proc. 1022663-77.2024.8.11.0041).

É o relatório.

VOTO DA RELATORA

EXMA. SRA.
DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Egrégia Câmara:

Como relatado,
trata-se de “
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO COM PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO
”, interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO, MT, contra decisão proferida pelo Excelentíssimo Juiz de Direito, Dr. Francisco Ney Gaíva,
nos autos do Mandado de Segurança n.o 1022663-77.2024.8.11.0041, em trâmite perante a 4a Vara especializada da Fazenda Pública de Cuiabá, MT, que concedeu liminar para determinar a suspensão da exigibilidade dos créditos tributários.

Extrai-se dos autos que a parte agravada impetrou
“MANDADO DE SEGURANÇA com pedido de liminar inaudita altera pars”
contra ato tido por ilegal, praticado pelo
“SECRETÁRIO ADJUNTO DA RECEITA PÚBLICA DA SEFAZ/MT”
, consistente na reativação da exigibilidade dos TADs lavrados contra a Impetrante, ocorrida em
10.04.2024
.

Conforme narrado na petição inicial, a parte agravante sustenta que
“
Os três TADs foram lavrados em operações de aquisição, pelo Impetrante, de máquinas e implementos agrícolas originados de outros Estados da Federação (Notas Fiscais nos DOCS. 06, 07 e 08 anexos), em cujas operações o Impetrante recolheu 1,5% (um vírgula cinco por cento) de diferencial de alíquota de ICMS, nos termos determinados no CONVÊNIO ICMS 52/91. Entretanto, a SEFAZ/MT, com base nas alterações introduzidas pelo Decreto no 1.353/2012 no RICMS/MT vigente à época (Decreto no 1.944/89), entendeu ser devido diferencial de alíquota de ICMS no importe de 5,6% (cinco vírgula seis por cento), ao invés dos 1,5% (um vírgula cinco por cento) previstos no Convênio ICMS no 52/91”.

Alega que

“(...) portanto, que os três TADs foram lavrados para exigir a diferença de ICMS em relação ao que foi efetivamente recolhido pelo Impetrante (1,5% conforme prevê o Convênio ICMS 52/91) e o previsto na legislação estadual vigente à época (RICMS/MT com as alterações introduzidas pelo Decreto no 1.353/2012), segundo a qual o diferencial de alíquota a ser recolhido deveria ser aquele resultante da redução da base de cálculo em 32,95% com a aplicação da alíquota de 17%”.

Argumenta que a Desembargadora Helena Maria Bezerra Ramos, no Mandado de Segurança Coletivo no 1006311-25.2016.8.11.0041, entendeu pela ilegalidade das alterações introduzidas pelos decretos estaduais, por estabelecer condições além das previstas no Convênio.

Assim, alega que o
fumus boni iuris
decorre da

“(...) evidente ilegalidade da cobrança do ICMS diferencial de alíquota com fulcro no Decreto Estadual no 1.353/2012, ao invés da forma prevista no Convênio de ICMS 52/1991, cobrança esta que, como visto alhures, tem sua ilegalidade e inconstitucionalidade pacífica e reiteradamente reconhecida pelo Egrégio TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO, havendo, portanto, plausibilidade nas alegações do Impetrante”.

Por sua vez, sustenta que o
periculum in mora
está caracterizado, ante a

“(...) permanência da situação ILEGAL ora combatida, qual seja, a cobrança do ICMS diferencial de alíquota com fulcro no Decreto Estadual no 1.353/2012, perpetrada pelos TADs nos 1068682-4, 1075067-8 e 1075436-2 (DOCS. 03, 04 e 05 anexos), tem acarretado ao Impetrante o impedimento de obtenção da CND (comprovado pelo DOC. 15 anexo), certidão esta que é imprescindível ao exercício de sua atividade empresária e à manutenção dos seus regimes fiscais. Além disso, há a eminente e vexatória inclusão de seu nome no rol dos devedores do Estado, com todas as consequências restritivas de crédito que dela decorrem, e, o mais grave, dentro em breve poderá ser citado em Execução Fiscal e sofrer constrição patrimonial”.

Com essas considerações, passo à análise das insurgências recursais.

Do exame da questão posta, constata-se que a matéria em discussão cinge-se à decadência, ou não, do prazo para a impetração do mandado de segurança, bem como sobre a possibilidade de suspender a exigibilidade do crédito tributário por meio de liminar concedida em mandado de segurança sem o deposito integral do tributo.

DA NÃO OCORRÊNCIA DE DECADÊNCIA

Com efeito, o artigo 23, da Lei n.o 12.016/2009, estabelece o
prazo decadencial de 120 (cento e vinte) dias
, contado da ciência do ato impugnado pela parte interessada, para que seja impetrada a correspondente ação mandamental,
in verbis:

“Art. 23. O direito de requerer mandado de segurança extinguir-se-á decorridos 120 (cento e vinte) dias, contados da ciência, pelo interessado, do ato impugnado”.

Na hipótese, a suposta ilegalidade perpetrada pela autoridade tida como coatora consubstancia-se na
reativação da cobrança
de créditos, ocorrida em
10.04.2024, após reconhecimento da ilegalidade da cobrança em mandado de segurança coletivo.

Dessa maneira, o prazo decadencial deve ser contado a partir do ato apontado como coator, qual seja, o dia
10.04.2024
(
data da reativação).

Portanto, levando em consideração que a ação mandamental foi impetrada no dia 29.05.2024 (ID. 157435826 – Proc. no 1022663-77.2024.8.11.0041), isto é, 49 (quarenta e nove) dias da suposta arbitrariedade,
verifica-se que há direito da parte em requerer a segurança almejada
, pois a ação mandamental foi proposta dentro do prazo de 120 (cento e vinte) dias, nos termos do artigo 23, da Lei n.o 12.016/2009.

DA POSSIBILIDADE DE SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO

Do exame das circunstâncias que envolvem a controvérsia, cumpre anotar que o artigo 151, do Código Tributário Nacional dispõe acerca da possibilidade da suspensão da exigibilidade do crédito tributário. Confira-se:

“Art. 151. Suspendem a exigibilidade do crédito tributário:

I - moratória;

II - o depósito do seu montante integral;

III - as reclamações e os recursos, nos termos das leis reguladoras do processo tributário administrativo;

IV - a concessão de medida liminar em mandado de segurança
.

V – a concessão de medida liminar ou de tutela antecipada, em outras espécies de ação judicial;

VI – o parcelamento.

Parágrafo único. O disposto neste artigo não dispensa o cumprimento das obrigações assessórios dependentes da obrigação principal cujo crédito seja suspenso, ou dela conseqüentes”. (grifo nosso).

Extrai-se, portanto, que as modalidades de suspensão da exigibilidade dos créditos tributários apresentadas no citado dispositivo legal são
distintas e independentes.

Nesse sentido, é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

“PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. ART. 151, II E V, DO CTN. HIPÓTESES INDEPENDENTES DE SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. RECURSO PROVIDO.
[...] 2. As hipóteses de suspensão de exigibilidade do crédito tributário previstas nos incisos II e V do art. 151 do CTN são independentes, pelo que a suspensão da exigibilidade do crédito tributário pode ser reconhecida com a simples presença da situação constante do último inciso, independentemente da existência ou não do depósito integral em dinheiro.
Precedentes: AgInt no REsp 1.447.738/RJ, Rel. Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, DJe 19/5/2017; AgRg no AREsp 449.806/SP, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 30/10/2014; e AgRg no REsp 1.121.313/RS, Rel. Ministra Denise Arruda, Primeira Turma, DJe 9/12/2009. 3. Dessume-se que o acórdão recorrido não está em sintonia com o atual entendimento do STJ, razão pela qual merece prosperar a irresignação. 4. Recurso Especial provido”. (STJ - REsp 1809674/MG, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 15/08/2019, DJe 10/09/2019)

No entanto, a suspensão do crédito tributário com fulcro no inciso “IV” do artigo 151 do Código Tributário Nacional somente é possível se ficar demonstrado à presença dos requisitos necessários para a concessão da liminar, quais sejam:
fumus boni iuris
(probabilidade do direito vindicado) e o
periculum in mora
(perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo).

O Professor Eduardo de Moraes Sabbag,
in
Manual de Direito Tributário – 11 ed. São Paulo: Saraiva Educação, 2019, p. 1074-1075, ensina da seguinte maneira:

“A liminar em mandado de segurança sempre existiu como causa suspensiva da exigibilidade do crédito tributário (...) constando do inciso IV do artigo 151 do CTN. (...) Para tanto, o magistrado deverá verificar se estão presentes os pressupostos autorizativos dessa providência inaugural, a fim de que bem prolate a decisão interlocutória respectiva, em consonância com o inciso III do artigo 7o da Lei n.o 12.016/2009, quais sejam:

- relevante fundamento do pedido, também conhecido pela expressão latina
fumus boni iuris
; e

- ineficácia da medida, caso não seja deferida de imediato, também intitulada
periculum in mora
(...)”.

Com efeito, bem delineou o juízo
a quo
a presença dos
requisitos necessários para o deferimento da liminar, a
o salientar que:
“(...)
O Tribunal de Justiça de Mato Grosso
vem entendendo pela ilegalidade
dos Decretos no 1.225/2012, 1.285/2012 e 1.289/2012, pois “restringiram por demasiadamente os direitos dos Contribuintes mato-grossenses, estabelecendo condições além das previstas no Convênio, que em suma, representam revogação do benefício fiscal inicialmente instituído pelo Convênio no 52/1991, e, por conseguinte, configuram afronta à LC no 24/1975, pela qual as isenções do ICMS somente ‘serão concedidas ou revogadas nos termos de convênios celebrados e ratificados pelos Estados e pelo Distrito Federal”.

Asseverou, ainda, que

“(...) perigo da demora também ficou suficientemente demonstrado ante a possibilidade de inscrição do impetrante em dívida ativa e, consequentemente, impedimento de obter Certidão Negativa de Débitos, o que inviabilizaria sua atividade comercial”.

Sendo assim, não vislumbro plausibilidade nas alegações da parte agravante a ensejar a modificação da decisão agravada, devendo ser mantida pelos seus próprios fundamentos.

Ante o exposto,
CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO
ao recurso de agravo, mantendo a decisão inalterada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/10/2024